Tribunal: TJES
Processo: 5004995-69.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004995-69.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS ROSARIO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Tendo sido verificado o tratamento expresso dos pontos ditos omissos pelo Embargante, não há como se acolher sua pretensão recursal.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5004995-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS ROSARIO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: GUILHERME SURLO SIQUEIRA - ES17440-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Embargos Declaratórios opostos por LEANDRO DOS SANTOS ROSARIO, em face do v. acórdão ID 5554589 que, por maioria de votos, denegou a ordem requerida em
Habeas Corpus
.

Em suas razões, (ID 5581728), indicou a existência de omissões quanto à fundamentação do
decisum
, à individualização da conduta do paciente e à demonstração do não cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

No termos exatos dos embargos, o Embargante indicou que " o v. acórdão embargado, verifica-se que o mesmo apenas se ateve em analisar os termos da decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente LEANDRO, nada dizendo com relação aos argumentos defensivos de ausência de fundamentação idônea, de individualização da conduta do paciente e de ausência de demonstração do não cabimento das medidas cautelares diversas da prisão especificamente quando da prolatação da sentença de pronúncia, consoante a regra disposta no art. 413, § 3º, do CPP".

No entanto, ao proferir o voto de relatoria, assim o fundamentei:

A decisão que recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva
fundamentou-se
na confissão apresentada pelos agentes, de que participaram - se não na execução direta do delito, mas em seu suporte logístico - e pelas características do crime praticado entendeu que as medidas cautelares seriam insuficientes e inadequadas a garantia da ordem pública. Isso porque, a polícia foi acionada para atender a um chamado, em uma via pública logo após uma passarela, onde o cadáver da vítima estava despejado na entrada de uma garagem e apresentava sinais de crueldade, amarrado com três fitas plásticas apertando o seu pescoço e uma fita plástica amarrando seus pés. No BU consta que o cadáver estava "largado no local, para que ficasse à vista de transeuntes" (fl. 7).
Dessa maneira, a presença dos agentes e suas participações, até o momento,
restaram comprovadas suficientemente para pronúncia
. Além disso, a violência empregada e a maneira de deixar o cadáver em exposição pública também revela, a princípio,
fundamentação suficiente para manutenção da preventiva
. Em situação assemelhada, assim decidiu o STJ:
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, aptos a demonstrar a indispensabilidade da prisão para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade da agente, evidenciada no modus operandi pelo qual o delito de homicídio qualificado foi, em tese, praticado, consistente no deferimento de três tiros a queima roupa em seu companheiro enquanto este dormia, bem como pelo fato de ter tentado frustrar a instrução criminal, pois, após o cometimento do suposto delito, abandonou o cadáver em via pública para simular um assalto. (HC n. 375.250/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 2/2/2017, DJe de 16/2/2017).
Além disso, como destacado pela Procuradoria de Justiça "o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio, em sua forma qualificada, e por se tratar de crime extremamente grave, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa que, por estar ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das
peculiaridades e repercussão do crime
, dispõe de melhores condições para avaliar acerca da conveniência, ou não, da manutenção da prisão do paciente".

Há, portanto, clareza em todos os pontos ditos omissos pelo Recorrente, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.